Tribunal: TJPA
Processo: 0810595-70.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810595-70.2021.8.14.0051

RECORRENTE: PAULO EDER GALUCIO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ANÁLISE DO
ANIMUS NECANDI
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESTA FASE PROCESSUAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo Eder da Silva Galúcio contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CPB e art. 1°, I, da Lei 8.072/1990. A defesa alega falta de provas suficientes para a pronúncia, pleiteando a absolvição sumária ou impronúncia, a desclassificação para lesão corporal grave, ou o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a decisão de pronúncia se encontra fundamentada em provas suficientes da materialidade e indícios de autoria, considerando o princípio do
in dubio pro societate
, e se a absolvição sumária/impronúncia,

desclassificação para lesão corporal grave ou exclusão das qualificadoras seriam cabíveis.

III.

Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta, que será aferida pelo Tribunal do Júri.

4. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais e depoimentos nos autos, indicando o perigo de vida resultante da lesão causada na vítima. Quanto à autoria, restou demonstrada por declarações da vítima e testemunhas, que apontam o recorrente como autor da agressão com uma faca.

5. O
animus necandi
(intenção de matar) foi corretamente reconhecido na fase de pronúncia, uma vez que o golpe de faca desferido na região abdominal da vítima denota, ao menos, o risco consciente de produzir o resultado morte, sendo questão a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também foi corretamente mantida, considerando que o ataque foi surpresa, atingindo a vítima sem chance de reação. Seu afastamento nesta fase só é possível quando manifestamente descabido, o que não se verifica no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. O
animus necandi
e as qualificadoras são questões a serem apreciadas pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, IV, c/c 14, II; Lei 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
07
de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Paulo Eder Galúcio da Silva
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CPB e art. 1°, inc. I, da Lei n° 8.072/1990.

Narra a denúncia
,
à ID 20928972
, que:

“(...) no dia 27 de março de 2019, por volta de 23h30min, em Residência Particular, localizada na Comunidade Cruzador, Região do Lago Grande, em Santarém/PA,
PAULO ÉDER DA SILVA GALÚCIO
, com animus necandi, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de JANILSON VINHOTE DOS SANTOS.

Segundo narrado na peça investigativa, no horário e local supramencionados, a vítima e o réu estavam assistindo a um jogo de futebol e consumindo bebida alcoólica. Ao término do jogo, a vítima foi para sua casa e o réu permaneceu no local. Posteriormente, PAULO ÉDER foi até a casa da vítima para convidá-la a beber mais, no entanto, JANILSON recusou o convite e foi se deitar.

Em dado momento, a vítima resolveu levantar-se para tomar água, quando foi surpreendida pelo réu, que efetuou um golpe de faca em sua barriga e em seguida empreendeu fuga, passando cerca de uma semana escondido.

O ofendido ainda tentou correr atrás do denunciado, todavia, em razão da lesão sofrida, caiu no chão, desmaiado. Ato contínuo, testemunhas levaram a vítima de carro e depois de lancha para atendimento médico na zona urbana de Santarém, tendo o ofendido ficado internado por 08 dias e sido submetido a procedimento cirúrgico.

O laudo de Lesão Corporal (laudo nº 2019.04.000915-TRA, ID 54767379 – pág. 13) atestou que a vítima JANILSON VINHOTE DOS SANTOS possuía ferida cirúrgica de 15 cm de extensão, localizada na região epigástrica, monogástrica e hipogástrica, e ferida pérfuro-incisa de 2 cm de extensão, localizada na região do mesogástrico, cuja consequência foi a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como resultou em perigo de vida para o ofendido.

Perante autoridade policial, o DENUNCIADO confessou ter atingido a vítima com a faca, alegando, porém, ter agido em legítima defesa, versão esta não corroboradas pelas demais provas colacionadas aos autos.

Assim agindo, o denunciado praticou o crime previsto no
artigo 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.

Quanto ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, verifica-se pela superioridade instrumental do autor do fato, que fez uso de objeto pérfuro-cortante para tentar dizima-lo, surpreendendo a vítima com um golpe de faca na barriga, sem qualquer aviso prévio, eis que esta acabara de se levantar do leito onde descansava.

Pelo exposto, o Ministério Público requer que V. Ex.ª receba a presente denúncia e ordene a citação do denunciado para responder à acusação formulada, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, observado o procedimento especial previsto na legislação processual penal para os crimes dolosos contra a vida, prosseguindo-se até decisão de pronúncia para, ao final, serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca.

Requeiro, por fim, que o Juízo arbitre um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração à vítima, nos termos do artigo 387 §4º do CPP”.

Em razões recursais
,
à ID 20929052
, pugna a defesa pela absolvição sumária/impronúncia por falta de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o de lesão corporal grave, por ausência de
animus necandi
; contudo, caso não seja acolhido, requer o decote das qualificadoras.

Em contrarrazões, à ID 20929055
o RMP de 1º Grau, Dr. Allyson Lyel Ribeiro Vasconcelos, requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu Paulo Éder Galúcio da Silva como incurso nas sanções no art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, todos do CPB, c/c art. 1º, inc. I, da Lei Federal nº 8.072/1990, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 20929056
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, devendo ser mantida integralmente a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da impronúncia/absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, e art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90, alegando que sua absolvição sumária ou sua impronúncia se impõe, uma vez que não há indícios suficientes de autoria para embasar o
decisum
ora atacado.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Nesse sentido:

Processual Penal. Agravo Regimental no
Habeas Corpus
. Homícidio qualificado. Decisão de pronúncia. Ausência de indicação de indícios mínimos de autoria. Ordem concedida. Decisão proferida liminarmente. Possibilidade. Agravo Regimental desprovido. (...) 2. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória. (...) (
AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024
.)

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo n° 2019.04.000915-TRA,
à ID 20928964
, o qual atesta que a vítima Janilson Vinhote dos Santos possuía ferida cirúrgica de 15 cm de extensão, localizada na região epigástrica, monogástrica e hipogástrica, e ferida pérfuro-incisa de 2cm de extensão, localizada na região do mesogástrico, cuja consequência foi a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como resultou em perigo de vida para o ofendido.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam cristalinamente delineados consoante declarações do próprio ofendido Janilson Vinhote dos Santos e das testemunhas informantes Cleuciane Galúcio da Silva, esposa da vítima e irmã do acusado, esta ocular da empreitada delituosa, assim como por Kátia Galúcio da Silva, irmã do Recorrente e cunhada da vítima.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço, daí não há que se falar em absolvição sumária, tampouco em impronúncia do réu.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, a Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da Desclassificação delituosa

Neste item, pugna o ilustre Defensor Público pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal grave.

Em análise dos autos, verifica-se, de igual forma, que não merece abrigo o pedido em apreço.

Como cediço, o
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que quem desfere um golpe de faca na direção da barriga de alguém, pelo menos, em tese, deseja matá-lo ou, no mínimo, assume o risco de produzir tal resultado.

Assim sendo, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, já que a Recorrente querendo o resultado morte de Janilson Vinhote dos Santos, ou assumindo o risco de produzi-lo, desferiu o golpe em direção a barriga deste, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

- Da exclusão das qualificadoras

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto a qualificadora prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
verifica-se que a decisão atacada resta fundamentada de forma escorreita e satisfatória, acerca do crime pelo qual foi o réu pronunciado, nada havendo a reparar.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida, pois a causa que qualifica o crime, por envolver apreciação de matéria fática, somente pode ser excluída da cognição dos jurados quando manifestamente improcedente ou descabida, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Dessa forma, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso vertente, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por meio que dificultou a defesa do ofendido, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 07

de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024